Tribunal: TJES
Processo: 5028106-78.2021.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Honorários Advocatícios
Data de julgamento: 2025-11-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5028106-78.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ROSILANE GRIPA BUSTAMANTE
RECORRIDO: EDUARDO CALVI COSTA
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº
5028106-78.2021.8.08.0024

Origem:
Juízo de Vitória - Comarca da Capital - 1º Juizado Especial Cível

RECORRENTE:
ROSILANE GRIPA BUSTAMANTE

RECORRIDO:
EDUARDO CALVI COSTA

-
VOTO
-
Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM FACE DE DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO INOMINADO OUTRORA INTERPOSTO EM RAZÃO DA DESERÇÃO. PRAZO DE 48H TRANSCORRIDO
IN ALBIS.
ACLARATÓRIOS CONHECIDOS E NEGADOS. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO QUE SE REFERE AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1.
Cuidam-se de embargos de declaração opostos pela parte ré em face de decisão monocrática outrora proferida, a qual manteve o despacho que indeferiu o pedido de AJG e não conheceu do recurso inominado interposto, em razão da deserção.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A parte embargante alega, em resumo, que a decisão foi omissa e não manifestou-se sobre o pedido subsidiário contido na petição ID nº 14023722, qual seja: “
caso não fossem acatados os requerimentos apresentados quanto à renovação da intimação dos patronos da recorrente e à devolução do prazo para cumprimento das exigências determinadas pelo r. Juízo, fosse procedida a INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE RECORRENTE, para cumprimento do r despacho id 13656838, a fim de evitar se prejuízo processual evidente.”

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
No âmbito dos Juizados Especiais, o art. 48 da Lei 9.099/95 reza que caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil. Sendo assim,
na forma preconizada pelo art. 1.022 do CPC, a oposição de Embargos de Declaração é cabível quando a decisão judicial restar eivada dos vícios de omissão, contradição ou obscuridade, bem como para correção de erro material.

4.
Não se vislumbra o vício apontado pela embargante. Consoante o Enunciado nº 18 das Turmas Recursais do Estado do Espírito Santo, “
antes do indeferimento do pedido de gratuidade judiciária, deverá ser oportunizado prazo de 48h (quarenta e oito horas) à parte para comprovar a alegada hipossuficiência ou efetuar o preparo. Sendo indeferida a gratuidade, deverá efetuar o preparo no prazo de 48h, sob pena de deserção
.”Nesse ínterim,
nota-se que foi oportunizado o referido prazo de 48h à parte
, através de intimação eletrônica direcionada ao seu patrono constituído nos autos, sendo incabível, neste caso, posterior intimação pessoal da parte recorrente, por ausência de previsão legal para tanto.

6.
Dessa forma, inexistindo qualquer vício, não merecem prosperar os argumentos da parte embargante.

IV. DISPOSITIVO

7.
Da conclusão. CONHECIDO O RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, MAS NEGADO O SEU PROVIMENTO. Mantida a Decisão Monocrática por seus próprios fundamentos.

8.
Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais no que se refere aos embargos de declaração

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)